Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEIS. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE DÉBITOS VINCENDOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. À luz do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, o devedor locatário possui o direito a purgação da mora no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação e, em caso de pagamento insuficiente, após alegado pelo locador, a possibilidade de complementação no prazo de 10 (dez) dias após a intimação.
3. No presente caso, verificam-se sucessivos depósitos parciais, de modo que uma das parcelas vencidas restou inadimplida até o presente momento, razão pela qual inviável acolher-se a tese de purgação da mora total. Desse modo, diante da purgação parcial, deve a ação prosseguir, com base na diferença.
4. Apelação desprovida.